Tribunal: TJSP
Processo: 2231749-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE FATURAMENTO
– Execução – Penhora de faturamento – Inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do CPC/2015 – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser fixada em percentual que propicia a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE FATURAMENTO
– Execução – Penhora de faturamento – Inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do CPC/2015 – Medida que encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser fixada em percentual que propicia a continuidade de sua atividade – Possibilidade – Inteligência do art. 866 do diploma processual.

– Possível o deferimento da penhora de faturamento de empresa, prevista no art. 866 do CPC/2015, se demonstrada a inexistência de outros bens preferenciais a serem penhorados, de acordo com o art. 835 do diploma processual, devendo ser fixada em percentual que propicia a continuidade de sua atividade.

RECURSO NÃO PROVIDO.